Tribunal: TJES
Processo: 0007983-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007983-48.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURÍCIO ALEXANDRE DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007983-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURÍCIO ALEXANDRE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REFORMA. PERSONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. A análise negativa da circunstância referente à personalidade demanda uma análise pormenorizada acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, o que não restou comprovado. 2. Recurso parcialmente provido.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007983-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURÍCIO ALEXANDRE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) que no dia 16 (dezesseis) de abut de 2016 (dois mit e dezesseis), por volta das 19h3Omin, na Rua Uberlândia, bairro Nova Carapina I, neste municÍpio, os denunciados, em desígnios de vontade corn o adolescente Carlos Eduardo Schillernberg Rodrigues, vulgo "Pocoiô", de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima WELBERT DIEGO DE SOUZA, causando-Ihe as lesöes descritas no Laudo de LesÕes Corporais de ft. 276 dos autos, as quais só nao the causaram o Óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, urna vez que apesar de ferido, a vítima Welbert conseguiu se evadir pulando de urn desfiladeiro de aproximadamente 12 metros de altura, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao Hospital.

Relata-se que a vÍtima Welbert Diego de Souza estava passando pelo local dos fatos, em via pÚblica, quando, de forma inesperada, parou ao seu lado urn veiculo Prisma, de cor Prata, em que Se encontravam as pessoas de Mauricio, Claudio, Rafael "Padeiro" e Carlos, sendo que o primeiro efetuou os disparos mediante surpresa - recurso que dificultou a defesa da vítima - enquanto os demais agentes se encarregaram da condução do veículo, da vigília e obstrução da fuga da vítima, dando "cobertura" para o êxito da empreitada criminosa.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente de disputa entre facções ligadas ao tráfico ilícito de drogas, causando verdadeira guerra urbana, com mortes de ambos os lados.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença condenou o apelante pelo crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação das teses apresentadas.

Inicialmente a defesa almeja a nulidade da r. sentença ao argumento de que o magistrado deixou de especificar o patamar utilizado para cada circunstância judicial entendida como negativa na primeira fase.

Contudo cumpre-lhe observar que as balizas definidas na legislação não se sujeitam a nenhuma fração pré-fixada, conforme entendimento sedimentado por este e. Tribunal:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Quanto à pena-base, verifico que o magistrado partiu do mínimo legal de 12 (doze) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do § 2º do artigo 121 do Código Penal, tendo fixado a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias do crime e das consequências da vítima:

(...)
Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, já que o modus operandi empreendido indicam que o crime foi premeditado, uma vez que os acusados estavam dentro do veículo para não serem reconhecidos pela vítima e testemunhas ali presentes, revelando, com isso, maior intensidade no seu modo de agir. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; (...)
Personalidade
: por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). De fato, conforme assentado pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, “não se mostra indispensável, para a aferição da personalidade do réu, sua submissão a exames ou estudos técnicos. [...] Percorrendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colho de entendimento fixado há mais de dez anos por aquele Sodalício no julgamento do Habeas Corpus 50.331/PB, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz perante a Quinta Turma, que 'a personalidade, negativamente valorada, deve ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito', de sorte que a submissão do acusado a exames ou estudos técnicos não se mostra indispensável para a aferição da circunstância em apreço. Aliás, é entendimento ainda vigente na Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do REsp 1279962/AL, publicado no DJe 20/09/2017” (TJES, processo n° 0022474-42.2014.8.08.0012, Data do Julgamento: 18/04/2018). No caso dos autos, há dados concretos que permitem considerar negativa tal circunstância judicial. Digo isto, pois, verifico do contexto probatório, que o réu responde a vários procedimentos de apuração de ato infracional nesta Comarca, uma delas da mesma natureza destes (0007344-30.2016.8.08.0048), e outra por ato análogo ao delito de Trafico de Drogas (0002630-45.2021.8.08.0048), e outro por ato análogo a receptação (0027471-23.2015.8.08.0048), e outro por fato análogo a Roubo (0003208-87.2016.8.08.0048), e outro por ato análogo a Porte de Arma Ilegal (0016231-37.2015.8.08.0048). Tais registros apontam que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portanto deve ser valorada, especialmente por apontar não ser o crime um episódio acidental na vida do réu. Neste ponto, importante mencionar a lição de abalizada doutrina: “algumas vozes na doutrina e na jurisprudência levantam-se contra a análise da personalidade do réu pelo julgador, afirmando não ser este um técnico capacitado para tanto. Argumentam inexistir laudo psicológico para esse fim, de modo que elevar a pena, com fundamento na personalidade, seria temerário. Na verdade, foge-se ao real âmbito da questão, por variadas razões: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega se o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c)dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d)outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. (...)” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, pág. 374, Editora Forese, 20ª edição). Ainda nesse sentido preleciona Cezar Roberto Bitencourt: "Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299); (...)
Circunstâncias do crime
: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; g)
Consequências do crime
: Entendo que as consequências do crime foram graves, pois a vítima Welbert sofreu sequelas decorrentes do disparo recebido, porquanto, ao intento criminoso, restou-se necessário delicado procedimento cirúrgico (fl. 261). Neste sentido “é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377) (...)

Analisando a dosimetria realizada, entendo que o magistrado fundamentou devidamente a análise negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Conforme se extrai dos autos, o apelante teria de forma livre e consciente atentado contra a vida da vítima com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos consideráveis, sendo necessária inclusive a realização de uma cirurgia.

Também foi apurado que o motivo do crime seria uma disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Contudo, conforme bem apontado inclusive pelo MM. juiz sentenciante, a análise negativa da circunstância referente à personalidade demanda uma análise pormenorizada acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito (STJ, REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Portanto, entendo que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a referida circunstância, qual seja a existência de atos infracionais pretéritos em desfavor do apelante, não pode ser utilizada para valorar negativamente a referida circunstância.

Assim, entendo que merece retoque a pena-base realizada.

Tendo em vista que o crime de homicídio qualificado possui em seu preceito secundário um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existirem fundamentos suficientes para fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, também entendo que o patamar de 1/6 para cada circunstância atenuante é mero norteador. Importante asseverar, ainda, que nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo na aplicação da dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

(...) O efeito devolutivo da apelação permite o reforço argumentativo no âmbito do Tribunal de Justiça, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja majorada a pena do acusado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170060284, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

No presente caso, foram reconhecidas as atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa. O magistrado consignou devidamente se tratar de confissão qualificada, eis que o réu afirmou agir em legítima defesa. Somado a isso o apelante contava com aproximadamente 20 (vinte) anos de idade, próximo ao máximo previsto para o reconhecimento da atenuante.

Assim, entendo não haver ilegalidade na aplicação do patamar de 1/6 na segunda fase, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos em virtude da agravante referente à reincidência.

Por derradeiro o apelante discute o patamar aplicado na terceira fase em virtude da tentativa.

Convém ressaltar que a doutrina é firme no sentido de que a definição do percentual da redução da sanção levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios.

Verifica-se que o acusado efetuou disparos contra a vítima, que foi atingida na região da coxa esquerda, sendo necessário submetê-la a cirurgia conforme descrito no laudo de lesão corporal (fls. 240/260)

Assim, considerando o “iter criminis” praticado pelo apelante, entendo que a fração aplicada pelo magistrado foi proporcional.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL provimento ao recurso.

É como voto.

25 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.